Tribunal: TJDFT
Processo: 0743577-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial Número do processo: 0743577-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: GREIZIANE PRISCILLA CORREIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advogado Flávio Elton Gomes de Lima, em favor da paciente Greiziane Priscilla Correia de Oliveira, internada na Ala Psiquiátrica da PFDF desde 21/12/2022, com a finalidade de se obter o relaxamento da internação ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 117, III, da LEP. Examinados de forma detida e cuidadosa os presentes autos, verifica-se que a paciente cumpre pena em decorrência de condenação pela prática dos crimes de lesão corporal leve, ameaça e injúria, sendo fixadas as penas em 02 (dois) meses de detenção e 06 (seis) meses de reclusão, para ser resgatadas no regime inicial aberto, sendo as reprimendas corporais substituídas por medida de segurança de internação psiquiátrica a ser especificada pelo d. Juízo de Execução. A r. sentença condenatória monocrática fora proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara Criminal de Ceilândia, restou mantida, à unanimidade, pelo v. Acórdão no 1.606.909, prolatado pela egrégia 2a Turma Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 0002280-65.2020.8.07.0003, ocorrido em 25 de agosto de 2022. O trânsito em julgado do referido e v. acórdão foi devidamente certificado em 15 de setembro de 2022, consoante anotado no (ID 42468210). Brevemente relatado. Passo a decidir. Não diviso na espécie em análise, entretanto, qualquer inadequação ou ilegalidade na determinação de recolhimento da paciente para internação, conforme consta do título judicial em execução, consoante consignado na r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais. Como se pode observar, embora o ilustre impetrante tenha fundamentado que a internação psiquiátrica é medida mais gravosa do que o cumprimento da pena em regime aberto, na verdade a medida de segurança foi explicitamente aplicada pelo d. Juízo da MM. 4a Vara Criminal de Ceilândia e mantida, à unanimidade, pela egrégia 2a Turma Criminal, com decisão já transitada em julgado. A r. decisão proferida no d. Juízo da VEP, como visto, cuida-se apenas da efetivação do que restou decidido na r. sentença condenatória monocrática e mantido pelo v. Acórdão antes referido, repete-se, que já transitou em julgado. No que tange ao pleito atinente à possibilidade de conversão da internação, para prisão domiciliar humanitária, em decorrência da paciente ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, há de se destacar que há, nos autos, indicação de que ela é portadora de doença mental (CID10: F31, F13.2 e F.60.31), fator que foi determinante para o julgamento da ação penal e que afasta, consequentemente, a presunção de sua indispensabilidade para cuidado das infantes, mormente por estar, inclusive, afastada de suas atividades laborais (documentos de ID. 42468212, pág. 1 a 6). Afigura-se inegável que foi também por esta razão que a d. Juíza da VEP decidiu pela necessidade de internação da paciente na Ala Psiquiátrica da PFDF, determinando a equipe de saúde multidisciplinar, a avaliação e o acompanhamento da internada, com emissão e juntada de relatório multiprofissional ao processo de execução. Sendo assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento do provimento judicial liminar pleiteado. Ora, no caso inexiste a presença do fumus boni iuris, uma vez que a internação decorre diretamente do que restou assentado pelo resultado definitivo da persecução penal e, também, o periculum in mora, elemento caracterizador da urgência, uma vez que a paciente foi internada na Ala Psiquiátrica da PFDF ainda no 21/12/2022. Se tudo isso não bastasse, o certo é que o relatório multidisciplinar do quadro de saúde da internada, ora paciente, é peça imprescindível para a apreciação quanto à compatibilidade ou não da almejada prisão domiciliar humanitária, o que inviabiliza, por si só, a análise da questão em comento durante o recesso forense. Ante o exposto, com suporte no que disciplinado pelo artigo 3o, do Ato Regimental 2/2017, deixo de examinar o presente writ durante o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2022, às 12h38. Cumpra-se e intimem-se. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)